Tribunal: TJES
Processo: 5001000-92.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001000-92.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE NEVES DE FREITAS

APELADO: EVERALDO FERNANDES SALES e outros (3)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA – INEXISTÊNCIA – FEITO ANTERIOR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DISTRIBUIÇÃO CANCELADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. Na origem, foi ajuizada ação anulatória de ato jurídico, julgada extinta, sem resolução do mérito, por acolhimento da preliminar de litispendência com a ação de nº 0001475-07.2019.8.08.0008.

2.
No entanto, o processo nº 0001475-07.2019.8.08.0008 também foi extinto sem resolução do mérito, uma vez que
não foram
recolhidas as custas iniciais e, mesmo tendo sido celebrado
um suposto acordo extrajudicial, homologado naquele feito, todos os atos praticados naquele processo foram
anulados por este egrégio Tribunal de Justiça, por acórdão já transitado em julgado, sendo determinado o cancelamento da distribuição daquele processo.

3. Diante da anulação do processo nº 0001475-07.2019.8.08.0008, com o consequente cancelamento de sua distribuição, inexiste a litispendência entre aqueles autos e o presente, eis que embora idênticas as partes e tendo por objeto o mesmo ato jurídico, a ação anteriormente ajuizada foi extinta sem resolução de mérito e a sentença proferida naqueles autos não fez coisa julgada material.

4.
Pelo p
rincípio da inafastabilidade da jurisdição,
previsto
no art. 5º, XXXV, da C
onstituição Federal,
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
, devendo ser
observados os princípios do acesso à justiça,
o
devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

5. Assim, tendo em vista que a primeira ação ajuizada pelo ora apelante foi extinta sem resolução do mérito, persiste seu interesse de agir nos presentes autos, sendo a análise do mérito da presente ação essencial pra o cumprimento dos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, da efetividade jurisdicional, da economicidade e da celeridade processual.

5.
Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado, t
ra
ta-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ NEVES DE FREITAS
, contra a r. sentença
constante no ID n. 7422178
,
proferida pelo
d.
Juízo da
1
ª Vara Cível
da Comarca
de Barra
de São Francisco
/ES, que,
na
Ação Declaratória de Nulidade e/ou Anulatória de Ato Jurídico
ajuizada pelo apelante
em face de
Everaldo Fernandes Sales, Liliane Verônica Barbosa
d
e Souza, Lucimar Mendes Valli
e
Rubens Valli
julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito
em relação a
José Neves
d
e Freitas,
revogando
a tutela de urgência
deferida liminarmente.

J
ulgo
u, também,
parcialmente procedente

as reconvenções
de

Lucimar Mendes Valli
e
Rubens Valli,
bem como as reconvenções de
Everaldo Fernandes Sales, Liliane Verônica Barbosa
d
e Souza,
para: 1) CONDENAR o requerente/reconvindo ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) aos requeridos/reconvintes Lucimar e Rubens, atinente aos danos morais por ele suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação; 2) CONDENAR o requerente/reconvindo, também, ao pagamento da quantia de R$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais), aos requeridos/reconvintes Everaldo e Liliane, com correção monetária a partir da data da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

C
ondenou
, ainda,
o ora apelante,
ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, na forma dos artigos 80, II e V, ambos do CPC,
além das c
ustas
processuais
e honorários advocatícios, fixados
em
10% sobre o valor
atualizado da
causa (art. 85, §2º, CPC).

Em suas razões recursais
(
ID n. 7422185
)
, o apelante aduz, em síntese,
que:
(i)
nunca houve acordo celebrado entre as partes deste processo, nem nestes autos, nem
no processo nº 0001475-07.2019.8.08.0008
, sendo certo afirmar que o acordo
mencionado pelo d. juiz de primeiro grau
é um documento anômalo, sem assinatura e concordância do recorrente, estando dito documento assinado pelo então procurador do recorrente, sem que ele tivesse poderes para tal;
(ii)
a Nota Promissória que o
magistrado de primeiro grau
di
z
ter sido paga e juntada
a
cópia em id 12870473, por um dos requeridos, não passa de uma farsa, uma réplica produzida pelo primeiro recorrido e sobre a qual ele escreveu a sigla PG,
para afirmar
que estaria pago aquele débito;
(iii)
a dita
Nota Promissória
não foi paga até então, estando o seu original em poder do recorrente, como pode ser visto na cópia produzida em 23/08/2023, devidamente autenticada por reprodução do original que foi apresentado ao Tabelião que a autenticou;
(iv)
não houve o recolhimento das custas processuais relativas à reconvenção, conforme dispõe o art. 2º, do RITJES, mesmo tendo sido indeferido o pedido de gratuidade da justiça dos reconvintes;
(v)
o recorrente requereu
a
produção de provas, contudo o feito foi julgado antecipadamente, em
cerceamento de defesa e
violação ao devido processo legal;

(vi)
segundo a sentença recorrida, a presente ação guarda sintonia, e, portanto, litispendência com o processo n. 0001475-07.2019.8.08.0008, pois seriam as mesmas as partes, a mesma causa de pedir e mesmo pedido. Contudo, ante a ausência de recolhimento de custas iniciais naquela ação, ela careceu de condições para seu desenvolvimento valido e regular desenvolvimento, inexistindo a litispendência.

S
ob essas premissas, pugna pel
o provimento do recurso, com acolhimento das nulidades processuais arguidas. No mérito, pleiteia a reforma da sentença. Requer, ainda, o
restabelecimento da liminar deferida,
para que seja
determinado
o
bloqueio d
a
matrícula d
o
imóvel
objeto da lide
.

Em sede de c
ontrarrazões
(
ID n. 7422198
e 7422200
),
o
s
apelado
s

pugna
m
pelo desprovimento do recurso.

P
resentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem,
foi ajuizada

ação anulatória de ato jurídico por JOSÉ NEVES DE FREITAS em face de EVERALDO FERNANDES SALES, LILIANE VERÔNICA BARBOSA DE SOUZA, LUCIMAR MENDES VALLI e RUBENS VALLI.

Alegou o ora apelante que adquiriu de Everaldo e Liliane um lote de terreno urbano e que, em razão da demora na transferência do bem por escritura pública, o autor celebrou com Everaldo, já divorciado, no ano de 2016, um contrato de permuta, no qual estava inserido o lote em questão, além de outros bens, dentre eles, um imóvel residencial, uns lotes de terreno e uma nota promissória no valor de R$ 290.000,00, para compensar os bens que estava recebendo do autor.

Informa, ainda, que, por garantia da nota promissória emitida pelo requerido Everaldo em favor do autor, ele deixou a área de 1.687 m2, citada no item 01 do contrato de permuta, ficando consignado que se Everaldo não pagasse a referida nota promissória, esta área, dada em garantia, voltaria para a posse do autor.

O apelante alega que o negócio celebrado com Everaldo “não vingou”, haja vista que este não efetuou o pagamento da nota promissória e não entregou ao requerente o prédio situado na Av. Castelo Branco, Vila Landinha, que dizia ser seu.

E, ainda, afirma que o lote situado na Av. Jones dos Santos Neves foi vendido para os requeridos Lucimar e Rubens, e o imóvel residencial situado na Av. Castelo Branco estava sendo demandado judicialmente nas ações n° 0000422-93.2016.8.08.0008 e nº 0002771-35.2017.8.08.0008.

Instruído o feito, o douto magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, acolhendo a preliminar de litispendência com
relação ao processo
de nº 0001475-07.2019.8.08.0008, ao argumento de que a referida ação
“
p
ossui as mesmas partes, causa de pedir e pedido”

e que
“
existirá litispendência quando o demandante retornar a Juízo, com novos argumentos, mas atacando o mesmo fato jurídico gerador da sua inconformação”.

O douto magistrado afirmou, ainda, que no processo nº 0001475-07.2019.8.08.0008 foi celebrado acordo extrajudicial, devidamente homologado por Sentença.

Pois bem, de plano destaco
que
a ação ordinária inicialmente ajuizada por JOSÉ NEVES DE FREITAS, autos
nº
0001475-07.2019.8.08.0008
possu
ía
as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Naqueles autos, fora indeferido o pedido de
concessão da
gratuidade da justiça,
porém
não foram
recolhidas as custas iniciais.

Em razão de um suposto acordo celebrado extrajudicialmente, o douto magistrado, naqueles autos, proferiu sentença homologatória de acordo. O ora apelante, questionando suposta fraude acerca do acordo celebrado sem sua autorização, interpôs recurso de apelação e a sentença proferida nos autos
nº
0001475-07.2019.8.08.0008
foi anulad
a
por este egrégio Tribunal de Justiça,
por acórdão publicado em 15/04/2024, já transitado em julgado,

como se vê da
ementa abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO LEGAL – PRECLUSÃO PRO JUDICATO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 290 do CPC/2015,
a distribuição do processo será cancelada se, no prazo de 15 (quinze) dias, após a intimação por seu advogado, o autor não efetuar o recolhimento das custas processuais prévias.

2. O despacho posterior de prosseguimento do processo ante recolhimento de 1ª parcela sobre custas se acha em descompasso com a realidade, retratando eventual erro material, sendo de toda maneira nulo, já que proferido em contrariedade com comando anterior que, rechaçando a gratuidade e o parcelamento requeridos pelo autor, ora apelante, determinou o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição, violando-se, portanto, o princípio da inalterabilidade das decisões judiciais (art. 505 do CPC), sem que houvesse qualquer modificação do quadro fático-probatório. 3.
Não houve qualquer recolhimento de pagamento de eventual 1ª parcela, como se observa de consulta ao sistema de custas deste Eg. TJES, sem que se tenha realizado a tempo e modo a quitação das custas processuais.
4. Em verdade, o recolhimento das custas se deu em 25/05/2023 pelo requerido, ora apelado, quase dois anos após a determinação judicial de recolhimento e após a interposição do recurso pelo autor, ora apelante, devendo ser desconsiderado, uma vez que, consoante orientação deste E. Tribunal de Justiça, apenas não se determina o cancelamento da distribuição se o pagamento das custas iniciais, a tempo e modo, estiver comprovado nos autos. 5.
Assim, a falta de recolhimento das custas processuais iniciais no prazo legal (15 dias – artigo 290, CPC), há de importar no cancelamento da distribuição do processo
. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, 3ª Câmara Cível, processo nº 0001475-07.2019.8.08.0008, Des. Rel. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, DJe 23/04/2024).

Em análise da decisão proferida por este órgão fracionário, observa-se que
ante a ausência de quitação das custas processuais no prazo legal,
“
todos ao atos posteriores à certidão acostada às fls. 40-v (fl. 78 do processo digitalizado)”
foram anulados.

Verifica-se que
o referido processo foi
anulado desde a sua origem,
extinguindo-o sem resolução do mérito

e
determinando-se o cancelamento da
sua
distribuição.

Diante da anulação do processo nº 0001475-07.2019.8.08.0008
e de sua extinção sem resolução do mérito, a litispendência declarada pelo douto magistrado de primeiro grau nos presentes autos também deixou de existir.

É certo que, nos termos
do art. 337, § 3º, do CPC,

“há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

Contudo, se a ação
anteriormente ajuizada foi extinta sem resolução de mérito, a litispendência
entre as ações
deve ser afastada,
porquanto o mérito jurisdicional não fora apreciado em nenhuma das duas ações.

Pelo p
rincípio da inafastabilidade da jurisdição,
previsto
no art. 5º, XXXV, da C
onstituição Federal,
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
, devendo ser
observados os princípios do acesso à justiça, devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Segundo o colendo STJ,
"
não subsiste a discussão sobre a existência ou não de litispendência se o primeiro processo ajuizado foi extinto, sendo de afastar-se, outrossim, ofensa à coisa julgada, já que a extinção não alcançou o exame do mérito"
(STJ - AgInt no AREsp: 447177 GO 2013/0403695-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2021).

Nesse
mesmo
sentido, a jurisprudência
pátria vem
decidindo, acerca do afastamento da
litispendência
quando n
a primeira ação o mérito também não foi enfrentado, garantindo-
se a
ampla proteção dos direitos dos jurisdicionados,
consoante as ementas abaixo colacionadas:

[...]

Não obstante a comprovação de que ambas as ações envolverem as mesmas partes, o mesmo contrato e causa de pedir, é de se afastar a configuração da litispendência, quando a demanda ajuizada anteriormente foi extinta sem resolução do mérito.
(TJ-MG - AC: 10000205033335001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

[...]
Compulsando os autos verifica-se que
a ação que tramitava na 2º vara daquela Comarca teve seu julgamento extinto, sem resolução do mérito em 14.12.2017, sendo arquivada definitivamente em 19.02.2018. Assim sendo, resta claro não haver porque se falar em litispendência no caso em tela, porquanto a ação anteriormente ajuizada pela parte autora não está tramitando e nem houve julgamento de mérito.
(TJ-CE - AC: 00127750620178060100 Itapajé, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 11/04/2022, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

[...]
3. Ação Ordinária nº 2010.51.01.005326-0, ajuizada anteriormente pelo Recorrente, visando de igual forma à anulação das referidas questões, com a atribuição dos respectivos pontos. Extinção sem resolução do mérito, com decisão anterior àquela ora atacada. 4.
Em que pese a configuração da litispendência desta ação em relação àquela, o fato é que na primeira ação o mérito também não foi enfrentado. Princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da CRFB/88. Proteção judicial contra lesão ou ameaça a direito, proibindo excessos contra o Estado e garantindo ampla proteção dos direitos dos jurisdicionados. 5.Precedentes. 6.Retorno dos autos à Primeira Instância, para novo julgamento, observados os princípios do acesso à justiça, devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
Recurso provido. (TRF-2 - AC: 201051010081309, Relator: Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/09/2011, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 14/10/2011)

Assim, tendo em vista que a primeira ação ajuizada pelo ora apelante foi extinta sem resolução do mérito, persiste seu interesse de agir nos presentes autos, sendo a análise do mérito da presente ação essencial pra o cumprimento dos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, da efetividade jurisdicional, da economicidade e da celeridade processual.

Não bastasse o afastamento da litispendência entre as ações, o segundo ponto trazido pelo douto magistrado de primeiro grau para julgar o feito sem resolução do mérito também não merece prevalecer. Isso porque a suposta realização do acordo extrajudicial levado a homologação no processo nº 0001475-07.2019.8.08.0008 é alvo de impugnação nos presentes autos. Assim, a referida transação também deve ser objeto de análise em primeiro grau, sob pena se violar-se o efetivo acesso à justiça.

Ademais, uma vez declarados nulos todos os atos praticados n
o processo nº 0001475-07.2019.8.08.0008, a sentença homolog
atória d
a suposta transação extrajudicial
também foi anulada, não produzindo efeitos jurídicos,
conforme
corroborado pela jurisprudência:

[...]
1.
A anulação de acordo alcança todas as ações nele englobados, ainda que neles não tenha havido interposição de apelo. 2.
Constatada a nulidade da transação unificada por não preencher os requisitos legais, todos os atos processuais posteriores, incluindo a sentença homologatória e a consequente certificação de trânsito em julgado em cada demanda, também resultam nulos, afastando-se a coisa julgada material, especialmente diante de ausência de manifestação jurisdicional sobre o mérito de cada demanda individual
.
[...] (TJ-DF 00309098620158070015 DF 0030909-86.2015.8.07.0015, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 11/03/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante da fundamentação acima exposta, seja pela ausência de litispendência, seja pela ausência de acordo validamente homologado em juízo, a sentença
de primeiro grau
deve ser cassada e o mérito do presente feito
deverá ser
analisado em primeiro grau.

Pelo
exposto,

DOU PROVIMENTO

ao recurso, para, acolhendo a preliminar suscitada, anular a sentença de primeiro grau ante a inexistência de litispendência, devendo o feito retornar à primeira instância para seu regular trâmite.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar suscitada, anular a sentença de primeiro grau ante a inexistência de litispendência, devendo o feito retornar à primeira instância para seu regular trâmite.

Acompanho o voto de relatoria.